Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA FÍSICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. RENDA MENSAL SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de reparação ajuizada com a finalidade de obrigar o locador a pagar multa por violação ao contrato de locação firmado com o locatário, consistente na retomada indevida do imóvel locado, sob a justificativa inexistente de que o bem seria utilizado para uso próprio, bem como de obter indenização por danos materiais no montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

2. Indeferida a gratuidade de justiça pleiteada na exordial e determinado o pagamento das custas processuais no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, o autor, ora agravante, interpõe o presente agravo de instrumento sustentando que é servidor público aposentado por invalidez e que, a despeito de auferir renda líquida mensal de R$10.954,88 (dez mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), possui despesas correntes que alcançam a quantia de R$10.466,69 (dez mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), o que tornaria inviável o recolhimento das custas judiciais determinado pelo Juízo a quo.

3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário as tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).

4. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por sujeitos processuais que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.

5. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, conforme preceitua o § 2o do artigo supracitado.

6. Sobre esse aspecto, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes da Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, a fim de que seja concedido o aludido benefício.

7. Na hipótese, em relação à possibilidade financeira, o autor-agravante, comprovou que ocupa cargo Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com renda bruta de R$13.703,28 (treze mil e setecentos e três reais e vinte e oito centavos) e renda líquida de R$7.601,03 (sete mil e seiscentos e um reais e três centavos), computando-se os descontos incidentes em sua remuneração relativos à pensão alimentícia (R$ 2.466,39), a plano de saúde (R$658,69), à contribuição sindical (R$ 170,00), à contribuição para entidade associativa dos servidores (R$ 58,77), a plano de seguridade social (R$ 799,66) e a imposto de renda (R$1.948,74).

8. Recurso conhecido e desprovido.